Tribunal: TJSP
Processo: 2263515-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Execução fiscal. Taxa de Licença e Funcionamento. O pedido de inclusão dos sócios da executada foi indeferido pelo reconhecimento da prescrição. A insurgência do agravante comporta acolhida. O termo inicial para que se redirecione a demanda conta-se a partir da citação da pessoa jurídica, ainda não efetivada nos autos. Deste modo, o requerimento do exequente deve ser apreciado preliminarmente

Ementa:
Execução fiscal. Taxa de Licença e Funcionamento. O pedido de inclusão dos sócios da executada foi indeferido pelo reconhecimento da prescrição. A insurgência do agravante comporta acolhida. O termo inicial para que se redirecione a demanda conta-se a partir da citação da pessoa jurídica, ainda não efetivada nos autos. Deste modo, o requerimento do exequente deve ser apreciado preliminarmente pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de grau de jurisdição. Nega-se provimento ao recurso.